Tribunal: TJBA
Processo: 0086104-02.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086104-02.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SARTI MENDONCA INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID 63852721) interposto contra sentença (ID 63852718) que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), em razão de prévia Ação de Conhecimento (nº 0078383-33.2007.8.05.0001) com trânsito em julgado. Os Apelantes buscam a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. As questões que estão em discussão são: a) ocorrência de coisa julgada material, obstativa à análise do mérito dos embargos à execução; b) distinção entre os limites objetivos da coisa julgada e os motivos que fundamentaram a decisão anterior, nos termos do art. 504, I, do CPC; c) necessidade de produção de prova pericial para aferir o enquadramento do empreendimento em programa de universalização de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia central dos Embargos à Execução (ID 63850211), qual seja, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial (escritura pública de confissão de dívida) em razão de um suposto crédito detido pelos executados perante a exequente, decorrente do enquadramento do empreendimento no Programa de Universalização de Energia Elétrica, foi integralmente analisada e decidida em caráter definitivo na Ação de Conhecimento nº 0078383-33.2007.8.05.0001 (sentença no ID 71383813 e acórdão no ID 71383816), cujo trânsito em julgado é incontroverso (ID 78682628).

4. Verifica-se a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre as demandas, uma vez que em ambas se busca a desconstituição da mesma obrigação com base no mesmo fundamento fático-jurídico. A alegação de que a causa de pedir não transita em julgado (art. 504, CPC) não prospera, pois o que se pretende rediscutir não são os motivos isolados da decisão anterior, mas o próprio resultado prático do julgamento, que rejeitou a pretensão de desconstituir o débito. A imutabilidade da coisa julgada material impede a reanálise da questão, tornando correta a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudicado o pleito de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A existência de decisão judicial transitada em julgado em ação de conhecimento anterior, que julgou improcedente o pedido de desconstituição de título executivo extrajudicial com base em suposto crédito, configura coisa julgada material e obsta a rediscussão da mesma matéria em sede de embargos à execução, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

2. A pretensão de reexaminar o mérito da questão já decidida, sob o argumento de que a causa de pedir não é alcançada pela coisa julgada, viola os limites objetivos do instituto, quando o que se busca é infirmar a própria conclusão do dispositivo da decisão anterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)